Tribunal: TJMT
Processo: 1023895-87.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023895-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADEMIR XAVIER DOS SANTOS - CPF: 010.139.628-77 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ALICE TORRES ALVES - CPF: 474.390.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LOPES GARCIA - CPF: 107.655.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERLEY ALVES DA SILVA - CPF: 763.228.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIA DE ARAUJO RIOS - CPF: 626.736.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIR MARIA DA SILVA - CPF: 176.278.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU DOMINGUES DA COSTA - CPF: 043.267.689-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR KISSEL - CPF: 225.345.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA COSTA GHISI - CPF: 017.896.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR PASQUALI MENIN - CPF: 789.990.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO GUISI - CPF: 046.402.631-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUISI - CPF: 046.402.651-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

A matéria relativa aos juros remuneratórios e à correção monetária não foram objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1023895-87.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Ademir Xavier dos Santos

Processo origem nº 0019561-84.2012.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Ademir Xavier dos Santos e outros
(Proc. nº 0019561-84.2012.8.11.0041), rejeitou a impugnação ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e homologou-o, bem assim intimou o executado para pagar o saldo remanescente em 15 dias.

Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade.

Defende seja determinado o sobrestamento do presente processo, em razão de decisão proferida nos autos do RE 632.212/SP pelo e. Min. Gilmar Mendes, a fim de que as partes se manifestem sobre adesão às propostas de acordo.

Assevera pela necessidade de liquidação prévia da sentença, ao argumento de que a sentença proferida na ação civil pública é genérica e não ostenta, por si só, eficácia executiva e acrescenta que a liquidação não pode ser leva a efeito por simples cálculos aritméticos, já que entende pela realização de perícia contábil.

Afirma que há falhas nos cálculos com relação à cumulação indevida de juros remuneratórios com o índice de correção monetária da poupança, o que diz configurar remuneração dupla (
bis in idem
).

Alega que a sentença executada determinou a aplicação da correção monetária devida e a subtração da aplicada à época, com juros remuneratórios em separado.

Aduz que os exequentes não consideraram nos cálculos o índice do IPC e sim o índice de rendimento da caderneta de poupança, que representa o somatório da correção monetária e dos juros remuneratórios.

Entende que é caso de determinar a correção dos cálculos, para afastar o parâmetro indicado pelos exequentes.

Acrescenta que presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar que, ao determinar a intimação da parte agravada para apresentar saldo atualizado, o juízo de origem deixou o agravante em risco de sofrer bloqueio em suas contas bancárias.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 185840153).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 190241678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Ademir Xavier dos Santos e outros
(Proc. nº 0019561-84.2012.8.11.0041), rejeitou a impugnação ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e homologou-o, bem assim intimou o executado para pagar o saldo remanescente em 15 dias.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi apresentado em 20.06.2012 no valor de R$ 97.302,54 (Id. 46974158 – processo origem).

O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 19.12.2013, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução do valor de R$ 64.225,22, porquanto entendeu como valor devido R$ 33.077,32 (Id. 46974165).

A impugnação foi parcialmente acolhida, apenas para excluir o direito à correção referente a conta nº 234/2.815.976-5 (plano Bresser/87) de titularidade de Antônio Lopes Garcia (Id. 46974171 - Pág. 40).

Contra essa decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento nº 131152/2014, julgado parcialmente procedente em 01.10.2014, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, pra que proceda à liquidação da sentença (Id. 46975093 - Pág. 6).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos (Id. 46975093 - Pág. 23), com os quais o autor concordou (Id. 46975093 - Pág. 32) e o banco requerido discordou (Id. 46975093 - Pág. 46).

Sobreveio decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e intimou o executado para pagar o saldo remanescente em 15 dias, que consiste na decisão ora agravada (Id. 95352376).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Quanto ao pedido de sobrestamento do presente processo, em razão de decisão proferida nos autos do RE 632.212/SP pelo e. Min. Gilmar Mendes, a fim de que as partes se manifestem sobre adesão às propostas de acordo, verifica-se que já decorreu integralmente o prazo de suspensão estabelecido (24 meses) e, portanto, não há falar em sobrestamento.

Por outro lado, o agravante alega pela necessidade de liquidação prévia da sentença, ao argumento de que a sentença proferida na ação civil pública é genérica e não ostenta, por si só, eficácia executiva e acrescenta que a liquidação não pode ser leva a efeito por simples cálculos aritméticos, já que entende pela realização de perícia contábil.

No entanto, já foi realizada a liquidação, inclusive com elaboração dos cálculos pela contadoria do juízo, de modo que ausente o interesse recursal no ponto.

O agravante afirma que há falhas nos cálculos com relação à cumulação indevida de juros remuneratórios com o índice de correção monetária da poupança e a utilização nos cálculos do índice de rendimento da poupança e não do índice IPC.

No entanto, nota-se que as matérias não foram tratadas na impugnação distribuída na origem e, por consequência, não foram objetos da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Neste passo, o presente agravo de instrumento deve se limitar à apreciação de matérias que tenham sido objeto da decisão combatida, sob pena de supressão de instância.

Ademais, ressalta-se que, apesar das alegações do exequente, não demonstrou que houve alguma irregularidade no cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos

apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024